Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICÁVEL. DIREITO INDISPONÍVEL. MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE VISITAÇÃO. ALTERNÂNCIA SEMANAL DE RESIDÊNCIA. PSICOSSOCIAL. FAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Evidente o interesse recursal, uma vez que a pretensão tem por finalidade autorizar o convívio mediante revezamento semanal, de forma mais abrange ao acordo judicial anteriormente homologado. Preliminar rejeitada.
2. Apesar da revelia, não incide a presunção de veracidade dos fatos por envolver o litígio direito indisponível, à luz do art. 345, II, do CPC.
3. Indevida a definição de guarda unilateral por não haver elementos aptos a permitir a alteração da guarda compartilhada.
4. À luz do artigo 1.583, §2o, deve-se dar primazia, no âmbito da guarda compartilhada, a um tempo de convívio com os genitores de forma equilibrada, sempre com amparo nas condições fáticas e especialmente no melhor interesse da menor.
5. Conforme apurado em parecer psicossocial e diante das condições fáticas, em especial ao melhor interesse da criança, impõe-se modificar o regime de visitação, a fim de melhor equalizar e regulamentar o tempo de convívio da menor com os genitores, adaptando-o à rotina benéfica atualmente vivenciada, mantendo o regime de guarda compartilhada, mediante alternância de residência de forma semanal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.